Tribunal: STF
Processo: Rcl 95213
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por L. S. V. F., menor representada por sua genitora, em face de decisão proferida pela  3ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária da Bahia, nos autos do Processo nº 1031757-13.2026.4.01.3300, sob alegação de desrespeito ao Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), ao Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243) e às Súmulas Vinculantes 60 e 61.

A reclamante narra que ajuizou, na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento do medicamento Skyclarys (Omaveloxolona), prescrito para o tratamento de Ataxia de Friedreich (CID-10 G11.1). Afirma que o fármaco possui registro sanitário na ANVISA e conta com Nota Técnica favorável emitida pelo NatJus Nacional.

Sustenta que o Juízo reclamado indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de inexistirem elementos suficientes a demonstrar mora administrativa da CONITEC quanto à incorporação do medicamento ao SUS. 

Alega que a decisão violou o Tema 6 da Repercussão Geral, ao exigir requisito não previsto na tese vinculante, uma vez que inexiste pedido de incorporação submetido à CONITEC, conforme resposta oficial do próprio órgão. 

Aduz que o Tema 6 estabelece hipóteses alternativas, e não cumulativas, relativas à atuação da CONITEC, sendo suficiente, para o preenchimento do requisito, a ausência de pedido de incorporação.

Afirma estarem preenchidos os demais requisitos fixados no Tema 6, diante da negativa administrativa de fornecimento, da inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS, da comprovação científica da eficácia e segurança do medicamento, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da incapacidade financeira da família.

Alega, ainda, que a decisão reclamada afronta o Tema 1.234 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 60, ao deixar de exercer controle judicial sobre a alegada omissão administrativa da CONITEC. 

Sustenta que a controvérsia envolve adolescente portadora de doença rara, neurodegenerativa e progressiva, circunstância que atrairia a proteção prioritária prevista no art. 227 da Constituição Federal.

Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, em razão da progressão contínua da doença e da possibilidade de perda neurológica irreversível decorrente da demora no início do tratamento.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada, com a determinação de fornecimento imediato do medicamento. Subsidiariamente, pugna pela cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e às Súmulas Vinculantes 60 e 61. 

No mérito, requer a procedência da reclamação, com a cassação definitiva do ato reclamado e a confirmação do fornecimento contínuo do medicamento.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 20):

“Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela parte autora em face da decisão que indeferiu, por ora, a tutela de urgência requerida para fornecimento do medicamento Omaveloxolona (Skyclarys). 
Sustenta a parte autora, em síntese, a gravidade da enfermidade, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a existência de evidências científicas favoráveis ao uso do fármaco. 
Decido. 
Não obstante os fundamentos deduzidos pela parte autora, não vislumbro, neste momento processual, elementos novos aptos a modificar a decisão anteriormente proferida. 
Com efeito, a decisão objurgada reconheceu expressamente a relevância da documentação médica acostada aos autos, a existência de estudos científicos relacionados ao medicamento pleiteado, a demonstração da hipossuficiência financeira da parte autora, bem como a presença de elementos indicativos de aderência clínica aos critérios utilizados nos estudos internacionais envolvendo a Omaveloxolona. 
Todavia, também consignou que a nota técnica individualizada produzida pelo e-NATJUS para o caso concreto não reconheceu situação caracterizadora de urgência ou emergência médica segundo os parâmetros definidos pelo Conselho Federal de Medicina, circunstância que enfraquece, ao menos em sede de cognição sumária, o requisito do perigo de dano imediato exigido pelo art. 300 do CPC. 
Além disso, permanece relevante o fato de que a controvérsia envolve medicamento de elevadíssimo custo, não incorporado ao SUS e ainda sem parecer conclusivo da CONITEC quanto à sua incorporação, inexistindo, por ora, elementos suficientes para afirmar eventual mora administrativa indevida apta a satisfazer integralmente os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e no Tema 1.234 da repercussão geral. 
Nesse contexto, a prudência recomenda a preservação do contraditório e o aprofundamento da instrução processual, inclusive quanto à eventual necessidade de produção de prova pericial, antes da apreciação definitiva do pedido liminar. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração”. (grifos acrescidos)

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso, as premissas fáticas delineadas na decisão reclamada evidenciam que o juízo de origem examinou a controvérsia à luz dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, apreciando o quadro clínico da paciente, os relatórios médicos apresentados e a nota técnica do NATJUS, a qual afastou situação caracterizadora de urgência ou emergência médica.

O juízo reclamado destacou, ainda, tratar-se de medicamento de elevado custo, não incorporado ao SUS e sem parecer conclusivo da CONITEC quanto à incorporação, entendendo necessária complementação da instrução probatória antes da apreciação definitiva da tutela de urgência.

Assim, a decisão impugnada não afastou a aplicação das teses firmadas por esta Suprema Corte, limitando-se a concluir, com base nos elementos então disponíveis e em sede de cognição sumária, pela ausência de demonstração suficiente dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.

Nesse contexto, não se identifica teratologia, flagrante desrespeito ou desvio manifesto em relação aos paradigmas invocados. A conclusão adotada decorreu da valoração das provas técnicas constantes dos autos e da análise das circunstâncias específicas do caso concreto.

Concluir em sentido diverso demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente para reavaliar a documentação médica apresentada, eventuais manifestações da equipe assistente da paciente e a conclusão técnica emitida pelo NATJUS acerca da ausência de situação caracterizadora de urgência ou emergência médica (eDoc. 9).

Todavia, tais providências são incompatíveis com a via estreita da reclamação constitucional, que não se presta à reapreciação de provas nem à substituição do juízo técnico realizado pelas instâncias ordinárias, sobretudo em matéria ainda sujeita à complementação da instrução processual.

A reclamação constitucional possui finalidade específica (CF, art. 102, I, “l”), voltada à preservação da competência desta Corte e à garantia da autoridade de seus precedentes vinculantes, não se confundindo com sucedâneo recursal destinado à revisão das conclusões adotadas pelas instâncias de origem.

Nesse sentido, em situação análoga envolvendo o fornecimento do medicamento SKYCLARYS (omaveloxolona), destaca-se o julgamento da Rcl 81.276/DF, de minha relatoria, DJe de 31/7/2025.

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação constitucional, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente